Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025946-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARMINDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 545.289.251-68 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PROVA DIABÓLICA – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação ajuizada por consumidor visando a declaração de inexistência de relação contratual e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II – Questão em discussão

Legitimidade da negativação e existência de contratação válida entre as partes.

III – Razões de decidir

Ausência de comprovação inequívoca da contratação por parte da instituição financeira. Prevalência do direito do consumidor à reparação. Redução do valor indenizatório por dano moral, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (Id. 296873875), contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 296873874), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ARMINDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A apelante afirma que a contratação questionada pelo autor se deu por meio de plataforma digital, tendo o mesmo usufruído do crédito concedido, inclusive realizando pagamentos por longo período, o que evidenciaria a existência da relação contratual.

Aduz que as telas sistêmicas e faturas colacionadas demonstram de forma inequívoca o vínculo obrigacional, não sendo exigível a apresentação de contrato físico. Argumenta, ainda, que a negativa de contratação pelo consumidor não se sustenta frente às evidências do uso do serviço.

Enfatiza que a sentença merece reforma também quanto ao arbitramento dos danos morais, que seriam excessivos diante da ausência de prova do prejuízo efetivo, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório para patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende que a multa cominatória imposta é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, pugnando por sua redução ou afastamento, além da alteração do índice de correção e da taxa de juros fixados na sentença.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 296873879), requerendo o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de inscrições negativadas promovidas pela instituição financeira apelante em nome do autor, sob a alegação de inadimplemento de contratos bancários cuja existência foi veementemente negada pelo consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à discussão sobre a efetiva celebração dos contratos bancários nº 002668469680000, 000000461938961 e 000000374610483, e sobre a legitimidade da negativação daí decorrente, bem como à análise do valor fixado a título de danos morais e da multa cominatória imposta.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na suficiência da prova apresentada pela instituição financeira para comprovar a anuência do consumidor às referidas contratações, sobretudo diante da negativa expressa e categórica do autor.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira, observo que os documentos colacionados com a contestação – consistentes em faturas de cartão de crédito, relatórios sistêmicos e telas internas – são unilaterais e desprovidos de assinatura eletrônica qualificada, tampouco instruídos com qualquer certificado de segurança digital ou registro inequívoco da manifestação de vontade do consumidor.

Por um lado, a instituição financeira invoca a teoria do comportamento concludente como forma de validação do vínculo jurídico.

De outro lado, o autor, ao prestar depoimento em juízo, reiterou a negativa de contratação, apresentou boletim de ocorrência e comprovantes de reclamações administrativas, além de relatar, com riqueza de detalhes, os esforços empreendidos para solucionar a controvérsia administrativamente – elementos que, somados, reforçam sua boa-fé e a inexistência de relação contratual legítima.

A alegação de que houve renegociação ou pagamento parcial também não afasta a conclusão ora alcançada, pois tais fatos não foram corroborados por provas hábeis a demonstrar a ciência e anuência do consumidor.

Da mesma forma, a jurisprudência do TJMT reconhece que a simples juntada de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar relação contratual válida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).

No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que sobre ela recaía, conforme art. 373, II, do CPC. A manutenção das inscrições negativadas, diante da ausência de prova robusta da contratação, configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização civil objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

Portanto, subsiste o direito à indenização por dano moral, pois a negativação indevida atinge diretamente a honra objetiva do consumidor, sendo prescindível a demonstração de prejuízo específico

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado os contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110614620238110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Quanto à alegação de existência de outras inscrições anteriores, não há nos autos prova inequívoca de que as inscrições promovidas pelo réu foram simultâneas ou posteriores às demais, de modo que não incide, no ponto, a Súmula 385 do STJ.

Portanto, a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive quanto ao valor da indenização fixada em R$ 8.000,00, que se mostra compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo ao binômio compensação-repressão, sem configurar enriquecimento indevido.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado os contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110614620238110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Por fim, não assiste razão à apelante quanto à pretensão de aplicação retroativa da nova sistemática de juros e correção prevista na Lei nº 14.905/2024. A novel legislação ainda carece de consolidação jurisprudencial e regulamentação, razão pela qual sua aplicação retroativa é juridicamente controvertida e incabível neste momento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025